Tribunal: TJMT
Processo: 0034943-64.2005.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034943-64.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MT.PLAST.EMBALAGENS CESC.LTDA - ME - CNPJ: 01.006.072/0001-09 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GILMAR EDSON NOGUEIRA - CPF: 361.447.039-34 (APELANTE), CELIA ALVES DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 538.636.319-00 (APELANTE), JOAO JOSE WALDHELM - CPF: 652.029.291-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, MANTIVERAM INALTERADO O ACÓRDÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO E NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA N.º 179, DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário. Retorno dos autos para eventual juízo de retratação, diante da orientação firmada no Tema n.º 179, do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a paralisação processual e a demora na citação, decorrentes de falhas inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, configuram prescrição da pretensão executiva ou prescrição intercorrente, à luz do Tema n.º 179, do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.102.431/RJ (Tema 179), firmou entendimento de que a perda da pretensão executiva tributária exige inércia do credor, inexistente quando a demora na citação decorre exclusivamente do aparelho judiciário.

4. A Fazenda Pública impulsionou regularmente, inexistindo omissão atribuível à exequente.

5. As determinações judiciais destinadas ao cumprimento dos atos executivos foram reiteradas em diversas oportunidades sem que houvesse a correspondente execução das diligências pelo Poder Judiciário.

6. A situação fática dos autos não evidencia violação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 179, razão pela qual não se justifica a retratação do acórdão anteriormente proferido.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

“1) A ausência de inércia da Fazenda Pública afasta o reconhecimento da prescrição quando a paralisação processual decorre de circunstâncias inerentes ao funcionamento da máquina judiciária. 2) Não há violação ao Tema n.º 179 do STJ quando a demora processual é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.102.431/RJ, Tema 179, j. 01.02.2010; STJ, Súmula n.º 106; STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Temas 566 e 571; STJ, AgInt no AREsp n.º 1.623.707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJMT, Embargos de Declaração Cível n.º 0034121-94.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2024, p. 28.02.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO
do
“RECURSO DE APELAÇÃO”
n.º 0034943-64.2005.8.11.0041, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030,
inciso
II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Especial, aparentemente, contrariar a tese fixada no Tema n.º 179, do STJ, que reconhece que não há perda da pretensão executiva tributária quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.

Denota-se do caderno processual que o ESTADO DE MATO GROSSO, interpôs
“RECURSO DE APELAÇÃO”
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que nos autos da ação de execução fiscal n.º 0034943-64.2005.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarcar de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição do crédito tributário.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em decisão unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação, conforme ementa que transcrevo (ID. 148674681):

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º DA LEI N° 6.830/1980 – SÚMULA 414, DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e/ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80,
o que não ocorreu no caso em comento
.

2. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição
”.

Contra esse
decisum
, a parte devedora opôs embargos de declaração (ID. 149986684), os quais foram rejeitados, por unanimidade,
sendo o julgado assim ementado
(ID. 172458680):

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, DO STJ - OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.”

Na sequência,
a parte recorrente interpôs
“RECURSO ESPECIAL”
(ID. 175953181).

Distribuído à Vice-Presidência, a Excelentíssima Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, inadmitiu o Recurso Especial, como se vê da decisão de ID. 199215693, o que motivou a interposição do “
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
” (ID. 203771690).

Os autos foram remetidos ao e. Superior Tribunal de Justiça (ID. 211443170), que “
julgou prejudicada a análise do recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observado o rito previsto no art. 1.030, I,
b,
e II, do CPC”
(ID. 30563881).

Em cumprimento a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidente, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, exarou a decisão de ID. 314830372, a qual transcrevo o dispositivo:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial [capítulo 1], por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 179, e
inadmito-o
[capítulo 2], com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, tornando sem efeito a decisão de id. 199215693.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente”

A parte recorrente, interpôs novo “
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
” (ID. 320710350), que encaminhado ao e. Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, cujo dispositivo foi (ID. 348601375):

“
ANTE O EXPOSTO,
hei por bem,
de ofício,
cassar a decisão de fls. 364/367, ante o
erro in procedendo
do juízo de retratação perfeito pela via monocrática, determinando, em consequência, o retorno dos autos à ilustrada Corte de origem para que, no juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC/2015, o
órgão colegiado

decida em conformidade com a diretriz firmada no
Tema 179/STJ”.

No ID. 349005368,
foi deliberada
a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia

Câmara:

Como relatado, interposto
“RECURSO ESPECIAL”
(ID. 175953181), a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara,
para fins de juízo de retratação, em virtude do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 179.

Inicialmente, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1102431/RJ, em apreciação ao
Tema n.º 179,
firmou no dia 01.02.2010, a tese de que:

“A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”.

Antes do entendimento fixado no Tema n.º 179, do STJ, a corte já possuía entendimento semelhante, conforme se verifica da Súmula n.º 106,
in verbis:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente.

Entretanto, não há que se falar em prescrição, quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio legal, cujo prazo é interrompido com o despacho citatório, bem como quando não demonstrada inércia do credor no impulso dos atos processuais, mas sim, como já exposto alhures, de falha nos mecanismos do Poder Judiciário, o que afasta a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula n.º 106, do STJ e Tema n.º 179, do STJ.

A propósito, cito jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO - SÚMULA 106/STJ – RECURSO IMPROVIDO.

I – O atraso da citação da Executada não decorre de fato imputável a parte Exequente, mas, sim, a máquina judiciária, os efeitos desta retroagem ordinariamente a data da distribuição da ação.

II - “Consoante orientação firmada no REsp 1.102 .431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ, não há que se falar em perda da pretensão executiva quando a demora da citação decorre unicamente da inércia do Poder Judiciário.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340 .553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido.

3. Ausente a intimação do ente público quanto à paralisação do feito decorrente da demora do cartório em cumprir determinação judicial de envio dos autos à Curadoria Especial, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1623707 RJ 2019/0346821-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)”

III – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00341219420138110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024)

Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso concreto, não há inércia imputável à Fazenda Pública. Isso porque, em 16.05.2006, o ente fazendário requereu a citação por edital da executada e de seus sócios, o arresto de veículos de propriedade do sócio Gilmar Edson Nogueira e a adoção dos atos expropriatórios subsequentes (ID. 123641138 – p. 22/31).

Os requerimentos foram integralmente deferidos em 05.06.2006 (ID. 123641138 – p. 34). Todavia, diante da ausência de cumprimento das providências determinadas, o próprio juízo reiterou a ordem de expedição dos documentos necessários em 24.05.2007 (ID. 123641138 – p. 36) e novamente em 27.10.2011 (ID. 123641138 – p. 38).

Não obstante as reiteradas determinações judiciais, as diligências não foram efetivadas, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre desídia da Fazenda Pública. Ao contrário, a paralisação do feito decorreu da ausência de cumprimento das determinações já proferidas pelo próprio Poder Judiciário.

Tanto é assim que a executada compareceu espontaneamente aos autos em 31.07.2015, ocasião em que apresentou exceção de pré-executividade (ID. 123641138 – p. 39/54), antes mesmo da concretização das medidas anteriormente deferidas.

Dessa forma, conclui-se que não há qualquer violação a tese de repercussão geral fixada no REsp n.º 1102431/RJ (Tema 179).

Forte nessas razões, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026